Tribunal: TJES
Processo: 5000348-80.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-80.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ELSA DE AZEVEDO TURETA

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TESE DE DEFESA DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE APÓS LIQUIDADA A SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o ‘quantum debeatur’, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.911.018/MA, Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, J 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

2)
Nessa linha, o termo inicial da prescrição não poderá ser aferido a partir do trânsito em julgado da sentença ilíquida, já que, na esteira do entendimento da Corte Superior, “o lapso prescricional para a execução da sentença contra a Fazenda Pública só tem início quando finda a liquidação, que é fase do processo de conhecimento. [...] Posicionamento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que concluiu que a liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem início quando o título se apresenta também líquido, iniciando-se aí o prazo prescricional executório” (STJ-AREsp 1351655/MS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

3)
Portanto, tratando-se de sentença ilíquida, o início da contagem do prazo prescricional para a execução da referida sentença apenas se inicia após efetivada a liquidação correspondente, uma vez que tanto o credor quanto o devedor podem requerer a liquidação, nos termos do art. 509, do CPC, ao passo que não há que se falar em início do prazo prescricional para a execução enquanto a sentença não for liquidada.

4)
In casu, não merece prosperar a tese alusiva à fluência de lustro prescricional entre o efetivo trânsito em julgado do acórdão na ação coletiva n.º 0000378-55.2013.8.08.0016 (16/12/2014) e o pedido de liquidação de sentença, levado a efeito no bojo dos autos coletivos em 13/10/2021 (onde se considerou ser necessária a liquidação individual em autos apartados) e o ajuizamento desta liquidação individual propriamente dita, em 08/04/2023, conforme entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça.

5)
Assim, considerando a iliquidez do título judicial, não há que se falar em contagem do prazo prescricional, até que seja efetivada a liquidação correlata, impondo-se, por conseguinte, a anulação da sentença objurgada, com o afastamento da tese defensiva de prescrição, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

6) Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por
MARIA ELSA DE AZEVEDO TURETA
com vistas ao reexame da sentença de lavra do d. juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES que, em sede de “ação liquidação individual de sentença coletiva” proposta em face do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais,
MARIA ELSA DE AZEVEDO TURETA
afirma, em síntese, que:
(i)
“a conta de liquidação dependeria não apenas da juntada aos autos de documentos indispensáveis (fichas financeiras) mas, também dependeria de efetiva liquidação, eis que os valores devidos não foram delineados no processo de conhecimento, daí porque a própria r. decisão exequenda (acórdão desse Eg. Tribunal de Justiça), determina que “a apuração de tais variáveis deverá ser realizada individualmente por cada um dos interessados, mediante procedimento de liquidação de sentença”;
(ii)
“ desde o primeiro momento, desde a inicial, foi efetuado o requerimento de que o Município fosse intimado a juntar aos autos da ação coletiva as planilhas salariais, de modo a comprovar o valor da remuneração percebida nos meses em que foram concedidas as férias, condição necessária à confecção dos cálculos liquidatórios, ou seja, a apuração do quantum debeatur”;
(iii)
“a apuração do quantum debeatur, no caso o terço sobre a remuneração dos 15 dias de férias, depende do conhecimento do valor da remuneração paga nesse mês respectivo, valor não revelado durante o processo de conhecimento, bem como, dos períodos laborados por cada exequente a fim de nortear os cálculos daí porque a decisão exequenda, aqui falamos da r. decisão proferida pelo Eg. Tribunal de Justiça, que integra o título executivo, diz claramente que a execução dependeria de

prévia liquidação do julgado”;
(iv)
“o Eg. Tribunal de Justiça fala em “apuração” de quantias “variáveis”, sendo certo, portanto, que os valores devidos não são fixos, nem mesmo conhecidos, dependendo, assim, da liquidação da sentença, e não de meros cálculos aritméticos, na medida em que dependem da comprovação, da juntada aos autos, das planilhas financeiras comprovando o valor da remuneração paga aos beneficiários”;
(v)
“A questão da prescrição da pretensão executiva, sendo devedora a Fazenda Pública, já vem sendo discutida há tempos no C. STJ, levando à controvérsia à apreciação de recurso repetitivo, através do Resp 1.336.026/PE, que originou o Tema 880”;
(vi)
“o C. STJ o raciocínio de que a prescrição intercorrente, independentemente da existência de meios para a liquidação do julgado, somente tem incidência a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, a partir de 17/03/2016 e, ainda assim, com fluência (a prescrição), a partir de 30/06/2017, em respeito ao § 3º do art. 927 do CPC”;
(vii)
“considerando o trânsito em julgado da r. sentença exequenda em 17.12.2014, ou seja, na vigência do CPC/1973, deve ser aplicado o entendimento do C. STJ acima referido, sendo certo que a causa principal que impediu a apresentação dos cálculos foi a falta de documentos, conforme exposto acima, devendo ser considerado que o prazo prescricional só teria fluência a partir de 30.06.2017 sendo, contudo, interrompido várias vezes mas, sobretudo e principalmente, através do cumprimento de sentença em 29.01.2018 e a propositura da liquidação por iniciativa do sindicato autor da ação originária em 13.10.2021 cujo prosseguimento foi interrompido por decisão proferida pelo r. Juízo recorrido em 20.12.2021 (cuja ciência à parte ocorreu em 24.01.2022), interrompendo, assim, o prazo prescricional”;
(viii)
“Promovida a presente liquidação, portanto, em 08.04.2023 não se pode falar, em prescrição intercorrente, na forma dos elementos acima delineados e, sobretudo, em face do comando jurisprudencial ditado pelo C. STJ”.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, afastando-se a prescrição.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
no ID nº 6721123, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho lançado no ID nº 7276090 da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva determinando a expedição de ofício ao Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES para que apresentasse informações especificamente quanto à alegação da parte Apelante quanto a possível extravio dos autos físicos do processo de conhecimento (ID nº 6721118, p. 02-03).

Petitório da parte recorrente no ID nº 7509473 informando que
“após várias buscas, o processo originário de nº 0000378-55.2013.8.08.0016 outrora mencionado foi localizado e se encontra em carga com essa peticionária, conforme certidão e andamento processual em anexo, dispensando, assim, a comunicação ao juízo de origem”.

Informação prestada pelo Servidor da Vara Única de Conceição do Castelo no ID nº 7765347 esclarecendo que “os autos de conhecimento nº 0000378-55.2013.8.08.0016 não foram extraviados por esta serventia, os autos encontravam-se arquivados” e “que em 22 de novembro de 2023 os autos foram desarquivados para juntada de petição de desarquivamento e posteriormente retornados ao arquivo”. Por fim, asseverou que “Na data de 02 de fevereiro de 2024 novamente os autos foram desarquivados à pedido da exequente e realizada a carga para advogada Drª Lilian Belisário dos Santos (OAB/ES 8958) em 26 de fevereiro de 2024, tendo sido entregue a esta Serventia em 15 de março de 2024”.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por
MARIA ELSA DE AZEVEDO TURETA
com vistas ao reexame da sentença de lavra do d. juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES que, em sede de “ação liquidação individual de sentença coletiva” proposta em face do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Antes, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Em sua peça vestibular, a autora/apelante,
MARIA ELSA DE AZEVEDO TURETA
, expôs que a sentença proferida nos autos n.º 0000378-55.2013.8.08.0016, referente à reclamação trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Conceição do Castelo em face do Município de Conceição do Castelo, julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Municipalidade no pagamento, em favor dos substituídos (classe dos professores do referido Município), de adicional de férias e seus reflexos legais, incidentes sobre os 15 (quinze) dias pretendidos.

Salientou que a Egrégia Quarta Câmara Cível, no julgamento da respectiva remessa necessária com apelo voluntário do Município de Conceição do Castelo, deu parcial provimento ao apelo apenas para reexaminar a sentença em reexame obrigatório; e pela devolutividade da remessa necessária, ressalvou a necessidade de observância de eventual prescrição quinquenal; e a necessidade de apuração dos respectivos valores em fase de liquidação. Ou seja, considerou o Colegiado que “a apuração de tais valores deverá ser realizada individualmente pelos interessados, mediante procedimento de liquidação de sentença”. Referido acórdão transitou em julgado em 16/12/2014 e é alvo de liquidação individual pela ora apelante.

Na sequência, houve a apresentação de impugnação (ID nº 6721107), que, dentre outros argumentos, levantou a prejudicial de prescrição, por considerar tratar-se de situação envolvendo meros cálculos aritméticos. Na sequência, foi oferecida réplica ID nº 6721110), pretendendo o afastamento da prescrição, já que ausente título judicial líquido.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, reconhecendo a prescrição, nos seguintes termos:

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à impugnante.

Inicialmente, verifico que o impugnado (exequente) alega, na exordial, ser credor de quantia ilíquida proferida nos autos do processo 0000378-55.2013.8.08.0016 (
cf
. ID 23737738), na qual a sentença proferida condenou o embargante ao pagamento do adicional de férias e seus reflexos legais, incidentes sobre 15 (quinze) dias de férias do mês de julho, incluindo toda categoria profissional do magistério atuante na rede pública municipal de ensino, na função de docência.

Todavia, o impugnante alega a prescrição do título exequendo, uma vez que a decisão transitou em julgado em 16/12/2014, sendo os cálculos de liquidação apresentados somente em 13/10/2021, portanto mais de 05 (cinco) anos depois.

Compulsando os autos, verifico que fora iniciado o procedimento de liquidação de sentença nos autos de origem, sendo estes extintos em 20/12/2021, tendo em vista a necessária individualização dos cálculos, ante a multiplicidade de beneficiários do título.

Ressalta-se ademais, que após proferida sentença determinando a extinção do feito, a fim de possibilitar o cumprimento de sentença individualmente, essa somente ocorreu na data de 08/04/2023.

Ocorre que, no caso, assiste razão o embargante, pois, em que pese as diligências com vistas à liquidação do crédito - como, por exemplo, a realização de cumprimento de sentença coletivo nos autos do processo de origem- tendo em vista o afirmado na exordial, pela própria exequente, trata-se de meros cálculos aritméticos.

Ademais, segundo entendimento do
STJ
no cumprimento de sentença ilíquida, pendente de liquidação de simples cálculos aritméticos, conta-se o prazo prescricional a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. SÚMULA Nº 150 DO STF. SENTENÇA EXEQUENDA ILÍQUIDA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Na hipótese dos autos, nota-se que a premissa do recurso interposto pela parte recorrente está fundamentada no fato de que, dependendo a liquidação de simples cálculos aritméticos, o prazo prescricional passa a ser computado a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento
. 2. Ocorre que, conforme estabelecido no decisum objurgado, o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar se a execução do julgado dependia de meros cálculos aritméticos, o que não se admite ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Outrossim, também não há que falar em sobrestamento do feito, uma vez que o recurso não superou o referido óbice sumular. 4. Agravo Interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.272.140; Proc. 2022/0402973-7; MA; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 27/06/2023).

Lastreado nestas compreensões, verifico que o presente caso atém-se acerca da definição do termo inicial da prescrição quinquenal, o que, no particular, entendo que o prazo prescricional para a execução individual conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva, uma vez que a liquidação da sentença refere-se a simples cálculos aritméticos (como apresentado ao ID 23737735, ID 23737736 e ID 23737737 ).

Assim, com base no exposto,
acolho
a impugnação ao cumprimento de sentença oposta no ID 26319604,
julgando extinta a presente execução.

Sem custas, nos termos §4º do art. 6º da Lei Estadual n.º 9.974/13.

Em suas razões recursais,
MARIA ELSA DE AZEVEDO TURETA
afirma, em síntese, que:
(i)
“a conta de liquidação dependeria não apenas da juntada aos autos de documentos indispensáveis (fichas financeiras) mas, também dependeria de efetiva liquidação, eis que os valores devidos não foram delineados no processo de conhecimento, daí porque a própria r. decisão exequenda (acórdão desse Eg. Tribunal de Justiça), determina que “a apuração de tais variáveis deverá ser realizada individualmente por cada um dos interessados, mediante procedimento de liquidação de sentença”;
(ii)
“ desde o primeiro momento, desde a inicial, foi efetuado o requerimento de que o Município fosse intimado a juntar aos autos da ação coletiva as planilhas salariais, de modo a comprovar o valor da remuneração percebida nos meses em que foram concedidas as férias, condição necessária à confecção dos cálculos liquidatórios, ou seja, a apuração do quantum debeatur”;
(iii)
“a apuração do quantum debeatur, no caso o terço sobre a remuneração dos 15 dias de férias, depende do conhecimento do valor da remuneração paga nesse mês respectivo, valor não revelado durante o processo de conhecimento, bem como, dos períodos laborados por cada exequente a fim de nortear os cálculos daí porque a decisão exequenda, aqui falamos da r. decisão proferida pelo Eg. Tribunal de Justiça, que integra o título executivo, diz claramente que a execução dependeria de

prévia liquidação do julgado”;
(iv)
“o Eg. Tribunal de Justiça fala em “apuração” de quantias “variáveis”, sendo certo, portanto, que os valores devidos não são fixos, nem mesmo conhecidos, dependendo, assim, da liquidação da sentença, e não de meros cálculos aritméticos, na medida em que dependem da comprovação, da juntada aos autos, das planilhas financeiras comprovando o valor da remuneração paga aos beneficiários”;
(v)
“A questão da prescrição da pretensão executiva, sendo devedora a Fazenda Pública, já vem sendo discutida há tempos no C. STJ, levando à controvérsia à apreciação de recurso repetitivo, através do Resp 1.336.026/PE, que originou o Tema 880”;
(vi)
“o C. STJ o raciocínio de que a prescrição intercorrente, independentemente da existência de meios para a liquidação do julgado, somente tem incidência a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, a partir de 17/03/2016 e, ainda assim, com fluência (a prescrição), a partir de 30/06/2017, em respeito ao § 3º do art. 927 do CPC”;
(vii)
“considerando o trânsito em julgado da r. sentença exequenda em 17.12.2014, ou seja, na vigência do CPC/1973, deve ser aplicado o entendimento do C. STJ acima referido, sendo certo que a causa principal que impediu a apresentação dos cálculos foi a falta de documentos, conforme exposto acima, devendo ser considerado que o prazo prescricional só teria fluência a partir de 30.06.2017 sendo, contudo, interrompido várias vezes mas, sobretudo e principalmente, através do cumprimento de sentença em 29.01.2018 e a propositura da liquidação por iniciativa do sindicato autor da ação originária em 13.10.2021cujo prosseguimento foi interrompido por decisão proferida pelo r. Juízo recorrido em 20.12.2021 (cuja ciência à parte ocorreu em 24.01.2022), interrompendo, assim, o prazo prescricional”;
(viii)
“Promovida a presente liquidação, portanto, em 08.04.2023 não se pode falar, em prescrição intercorrente, na forma dos elementos acima delineados e, sobretudo, em face do comando jurisprudencial ditado pelo C. STJ”.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, afastando-se a prescrição.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
no ID nº 6721123, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho lançado no ID nº 7276090 da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva determinando a expedição de ofício ao Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES para que apresentasse informações especificamente quanto à alegação da parte Apelante quanto a possível extravio dos autos físicos do processo de conhecimento (ID nº 6721118, p. 02-03).

Petitório da parte recorrente no ID nº 7509473 informando que
“após várias buscas, o processo originário de nº 0000378-55.2013.8.08.0016 outrora mencionado foi localizado e se encontra em carga com essa peticionária, conforme certidão e andamento processual em anexo, dispensando, assim, a comunicação ao juízo de origem”.

Informação prestada pelo Servidor da Vara Única de Conceição do Castelo no ID nº 7765347 esclarecendo que “os autos de conhecimento nº 0000378-55.2013.8.08.0016 não foram extraviados por esta serventia, os autos encontravam-se arquivados” e “que em 22 de novembro de 2023 os autos foram desarquivados para juntada de petição de desarquivamento e posteriormente retornados ao arquivo”. Por fim, asseverou que “Na data de 02 de fevereiro de 2024 novamente os autos foram desarquivados à pedido da exequente e realizada a carga para advogada Drª Lilian Belisário dos Santos (OAB/ES8958) em 26 de fevereiro de 2024, tendo sido entregue a esta Serventia em 15 de março de 2024”.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
“se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o ‘quantum debeatur’, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.911.018/MA, Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, J 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Nessa linha,
o termo inicial da prescrição
não poderá
ser aferido a partir do trânsito em julgado da sentença ilíquida
, já que, na esteira do entendimento da Corte Superior,
“o lapso prescricional para a execução da sentença contra a Fazenda Pública só tem início quando finda a liquidação, que é fase do processo de conhecimento. [...] Posicionamento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que concluiu que a liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem início quando o título se apresenta também líquido, iniciando-se aí o prazo prescricional executório”
(STJ-AREsp 1351655/MS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Em mesmo sentido, destaco:

[...]
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "a liquidação é fase do processo de cognição, só sendo possível iniciar a execução quando o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, apresentar-se líquido.
Logo, o lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a liquidação (Súmula nº 83/STJ)" (AGRG no AREsp 214.471/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 4/12/2012, DJe 4/2/2013) [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.356.466; Proc. 2023/0143771-7; MA; Relator: Ministro Sérgio Kukina; Primeira Turma; DJE 15/12/2023).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERMO INICIAL. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a liquidação [...] (STJ, AgInt no AREsp: 1746548 MA 2020/0212462-1, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ no sentido de que, em se tratando se sentença ilíquida, o prazo prescricional para execução somente se inicia quando aperfeiçoado o respectivo título.
2. No caso, considerando que o termo inicial da prescrição foi definido em 8.4.2011, tendo a presente ação sido proposta em 30.8.2012, conclui-se pela não ocorrência da prescrição do direito de ação. 3. Ademais, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido - aferindo se a pretensão para o recebimento dos atrasados do GTE passou a poder exercida em 1.8.2007 com o apostilamento -, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido (STJ; REsp 1666607/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 13/06/2017, DJe 20/06/2017).

Registro ainda que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp nº 1.426.968/MG), considerou que
“o acórdão recorrido contrariou orientação consolidada [naquela] Corte no sentido de que a liquidação ainda é fase do processo de cognição, sendo possível iniciar a execução somente quando o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, apresentar-se também líquido”
, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. No caso, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Controverte-se acerca do termo inicial da prescrição da pretensão executória de sentença ilíquida. III - O dissenso entre os acórdãos embargado e o paradigma repousa no fato de que o primeiro manifesta o entendimento de que "o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Sendo que a liquidação por cálculos - como no caso em exame - não constitui processo autônomo, não se mostrando apta a interromper ou suspender o prazo prescricional da ação de execução" , enquanto que o segundo considera que "o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução só se inicia com o aperfeiçoamento do respectivo título, momento em que não mais se discute a sua certeza e liquidez". IV - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, consolidada no enunciado da Súmula n. 150, que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"e a Primeira Seção, no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que"o entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos".
V - In casu, o acórdão recorrido contrariou orientação consolidada nesta Corte no sentido de que a liquidação ainda é fase do processo de cognição, sendo possível iniciar a execução somente quando o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, apresentar-se também líquido.
VI - Embargos de Divergência providos” (STJ, EREsp 1.426.968/MG, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, J 13/6/2018, DJ 22/6/2018).

Portanto, tratando-se de sentença ilíquida, o início da contagem do prazo prescricional para a execução da referida sentença apenas se inicia após efetivada a liquidação correspondente, uma vez que tanto o credor quanto o devedor podem requerer a liquidação, nos termos do art. 509, do CPC, ao passo que não há que se falar em início do prazo prescricional para a execução enquanto a sentença não for liquidada.

Isto posto, atendo-me ao caso em tela, não merece prosperar a tese alusiva à fluência de lustro prescricional entre o efetivo trânsito em julgado do acórdão na ação coletiva n.º 0000378-55.2013.8.08.0016 (16/12/2014) e o pedido de liquidação de sentença, levado a efeito no bojo dos autos coletivos em 13/10/2021 (onde se considerou ser necessária a liquidação individual em autos apartados) e o ajuizamento desta liquidação individual propriamente dita, em 08/04/2023, conforme entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Trago à baila precedentes desta Corte Estadual de Justiça em mesmo sentido:

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TESE DE DEFESA DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE APÓS LIQUIDADA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1) O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.911.018/MA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 27/10/2021). 2) Tem-se que o cômputo inicial da prescrição não poderá ser aferido do trânsito em julgado da sentença ilíquida, sob pena de violação ao entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça que compreende que “o lapso prescricional para a execução da sentença contra a Fazenda Pública só tem início quando finda a liquidação, que é fase do processo de conhecimento. O acórdão recorrido foi pautado em posicionamento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que concluiu que a liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem início quando o título se apresenta também líquido, iniciando-se aí o prazo prescricional executório” (STJ, AREsp 1351655/MS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 3) Tratando-se de sentença ilíquida, o início da contagem do prazo prescricional para a execução apenas se inicia após efetivada a liquidação correlata, tendo em vista que, tanto o credor quanto o devedor podem requerer a liquidação, nos termos do 509, do Código de Processo Civil, de modo que, enquanto a sentença não for liquidada, não há há que se falar em início do prazo prescricional para a execução. 4
) “In casu”, não merece prosperar a tese alusiva à fluência de lustro prescricional entre o efetivo trânsito em julgado do acórdão na ação coletiva n.º 0000378-55.2013.8.08.0016 (em 16/12/2014) e o pedido de liquidação de sentença, levado a efeito no bojo dos autos coletivos em 13/10/2021 (que considerou necessária a liquidação individual em autos apartados) e o ajuizamento desta liquidação individual propriamente dita, em 08/04/2023, uma vez que em manifesto confronto com a jurisprudência que prevalece no Superior Tribunal de Justiça.
5) Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular o édito sentencial, de modo a afastar a tese de defesa de prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito na origem. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000349-65.2023.8.08.0016, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO QUE ATUOU NOS AUTOS DE ORIGEM. ARTIGO 144, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 39, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. FALECIMENTO DO AUTOR DURANTE A TRAMITAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA O EXERCÍCIO DE TAL DIREITO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE TAMBÉM PELA EXISTÊNCIA DE HERDEIRO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
II. Mérito. II.I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o lapso prescricional para a execução da sentença contra a Fazenda Pública só tem início quando finda a liquidação, que é fase do processo de conhecimento
(STJ -AREsp 1351655/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019), [...] (TJES, Apelação Cível nº 024130327505, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 29/06/2021, DJ 27/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRESCRIÇÃO. INCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O Superior Tribunal de Justiça possui farta jurisprudência no sentido de que a liquidação é fase do processo de cognição, só sendo possível iniciar a execução se o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, estiver líquido [...].
II. Na hipótese, não prosperam as argumentações da Recorrente alusivas à fluência de lustro prescricional, pautadas na premissa de que haveria transcorrido mais de 05 (cinco) anos entre o efetivo trânsito em julgado do Acórdão publicado em 16/08/2006, e o de Liquidação de Sentença, levado a efeito em 25/02/2015, não se podendo, desconsiderar o fato de que o primeiro pedido de Liquidação formalizado pelo Recorrido ocorreu ainda nos idos de agosto/2008 (fls. 295/299), demonstrando, assim, não haver permanecido inerte quanto à pretensão de satisfação do seu crédito.
III. Recurso conhecido e improvido [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 024199011016, Relator Substituto: Délio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, J 21/01/2020, DJ 30/01/2020).

Assim, considerando a iliquidez do título judicial, não há que se falar em contagem do prazo prescricional, até que seja efetivada a liquidação correlata, impondo-se, por conseguinte, a anulação da sentença objurgada, com o afastamento da tese defensiva de prescrição, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
MARIA ELSA DE AZEVEDO TURETA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, de modo a afastar a tese de defesa de prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar